Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0706801-21.2020.8.07.0000 AI Agravante : J. L. V. S., representado por G. L. S. V. Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por J. L. V. S, representado pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0702049-49.2020.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “I - Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – J. L. V. S., menor, pede tutela provisória de urgência a fim de que seja determinada sua matrícula, em período integral, em creche nas proximidades de sua residência, preferencialmente, CRECHE CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA – CÉLULA 02. Consta da petição inicial que a genitora do menor, na tentativa de matriculá-lo, realizou a sua inscrição de matrícula no site da Secretaria de Educação em 11.3.2019, no 9635, mas, até a presente data, não houve o chamamento. Destaca que foi enviado ofício à Secretaria de Educação solicitando a vaga, contudo não houve manifestação no prazo acordado, o que denota uma negativa tácita. Frisa o direito do menor à educação proporcionada pelo Estado de forma gratuita. Ressalta que o menor possui laudo médico que comprova sua dificuldade no ganho de peso, fato que agrava a situação financeira de sua genitora por arcar com os custos de suplementos vitamínicos e proteicos. III - O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, embora seja recomendável que o estudante possa frequentar escola próxima de sua residência, a fim de facilitar deslocamento e melhor adequar sua rotina, essa proximidade não constitui direito absoluto e deve ser definida caso a caso e adequada a outros interesses. Conforme o documento de ID 59358894, informa a classificação do autor na 8a posição na lista de inscrição da CRE – Ceilândia – Setor Ceilândia Sul. Nesse contexto, o deferimento da medida pode prejudicar o direito de outros interessados na matrícula nas mesmas unidades e que estejam à frente do requerente na ordem de espera. Acrescente-se que a tutela pretendida tem forte carga de irreversibilidade, esbarrando na previsão do art. 300, § 3o, do CPC. IV - Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V - Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2020 14:17:53.” Nas razões recursais, o Agravante alega que o acolhimento em creche pública é obrigação imposta ao Poder Público, da qual não pode se eximir por razões de conveniência administrativa. Assevera que o acesso à educação infantil é direito fundamental de toda criança e que o Poder Judiciário não pode se eximir de garanti-lo. Acrescenta que o direito à matrícula em creche pública deve lhe ser assegurado, nos termos do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que o matricule em creche pública em local próximo à sua residência. Sem preparo, em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao Agravante. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, inicialmente, que constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de um dos requisitos necessários à tutela de urgência de natureza antecipada, pois não há evidências de que a espera pelo julgamento deste recurso poderá causar danos de difícil reparação ao Agravante, até mesmo porque as creches do Distrito Federal estão fechadas em razão da pandemia Covid 19. Ademais, dos autos é possível constatar que o Agravante se inscreveu na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no dia 6.1.2020 e, pouco mais de dois meses depois, propôs a presente ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, a fim de obter vaga em creche pública próxima à residência. Constata-se que o período de espera é bastante curto, levando-se em consideração que outras crianças inscritas também aguardam vaga em creche há muito tempo. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Intime-se o Distrito Federal, para que apresente contrarrazões. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora